Tribunal: STM
Processo: 7000065-46.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou civil pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, em razão de ter sido flagrado portando e utilizando maconha em área sob administração militar. A defesa pede a absolvição por atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a incidência do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de pequena quantidade de entorpecente em área militar configura crime à luz do art. 290 do CPM; (ii) estabelecer se incidem os princípios da insignificância e da subsidiariedade do direito penal; (iii) determinar se é possível aplicar a Lei n.º 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290 do CPM constitui crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para sua configuração, a prática de qualquer dos núcleos do tipo em área sob administração militar, independentemente da quantidade da droga ou da demonstração de efetivo prejuízo à saúde pública. 4. A posse ou uso de entorpecente em ambiente castrense atinge não apenas a saúde pública, mas também a hierarquia, a disciplina e a segurança das Forças Armadas, bens jurídicos essenciais à organização militar. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 290 do CPM, pois a conduta apresenta elevada reprovabilidade e potencial lesivo ao ambiente militar, sendo incompatível com os requisitos exigidos pela jurisprudência do STF. 6. A Lei n.º 11.343/2006 não incide na Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da existência de norma específica no CPM, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 14 do STM. 7. A pequena quantidade de droga não afasta a tipicidade material, pois o ingresso de substância entorpecente em organização militar representa risco relevante à ordem e à disciplina, independentemente da quantidade. 8. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por laudo pericial, depoimentos testemunhais e confissão do réu, inexistindo vícios na cadeia de custódia. 9. Não há violação a preceitos constitucionais, sendo legítimo o tratamento mais rigoroso conferido pelo Direito Penal Militar, em razão das peculiaridades do ambiente castrense e do princípio da especialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Teses de julgamento: "1. A posse de entorpecente em área sob administração militar configura crime de perigo abstrato previsto no art. 290 do CPM, independentemente da quantidade da substância; 2. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes relacionados a entorpecentes em ambiente castrense, diante da proteção à hierarquia, à disciplina e à segurança militar; 3. A Lei n.º 11.343/2006 não se aplica à Justiça Militar da União quando houver tipificação específica no Código Penal Militar, em razão do princípio da especialidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, I, 5º, caput, e 142; CPM, art. 290, caput, e art. 72; CPPM, art. 574, parágrafo único; Lei n.º 11.343/2006, art. 28; Lei n.º 13.491/2017; Portaria SVS/MS n.º 344/98. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação n.º 7000424- 61.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 10.8.2023, Apelação n.º 7000428-69.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 5.11.2020, Apelação n.º 7000475-38.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 4.4.2024, Apelação n.º 7000490-12.2020.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 18.3.2021, Apelação n.º 7000514-69.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 18.5.2023, Apelação n.º 7000528- 24.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 5.11.2020, Apelação n.º 7000946-59.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 6.5.2021; STF, ARE n.º 1.337.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2021, HC n.º 104.923/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 26.10.2010, HC n.º 138.134, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 7.2.2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000065-46.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: IAGO DOS SANTOS NOGUEIRA ERNESTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA
RECORRIDA, QUE CONDENOU O CIVIL IAGO DOS SANTOS NOGUEIRA
ERNESTO À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000065-46.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: IAGO DOS SANTOS NOGUEIRA ERNESTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI N.º 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença que condenou civil pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, em razão de ter sido flagrado portando e utilizando
maconha em área sob administração militar. A defesa pede a absolvição por
atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e,
subsidiariamente, a incidência do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de pequena quantidade
de entorpecente em área militar configura crime à luz do art. 290 do CPM; (ii)
estabelecer se incidem os princípios da insignificância e da subsidiariedade do
direito penal; (iii) determinar se é possível aplicar a Lei n.º 11.343/2006 no
âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 290 do CPM constitui crime de perigo abstrato e de mera conduta,
bastando, para sua configuração, a prática de qualquer dos núcleos do tipo em
área sob administração militar, independentemente da quantidade da droga ou
da demonstração de efetivo prejuízo à saúde pública.
4. A posse ou uso de entorpecente em ambiente castrense atinge não apenas a
saúde pública, mas também a hierarquia, a disciplina e a segurança das Forças
Armadas, bens jurídicos essenciais à organização militar.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 290 do
CPM, pois a conduta apresenta elevada reprovabilidade e potencial lesivo ao
ambiente militar, sendo incompatível com os requisitos exigidos pela
jurisprudência do STF.
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A Lei n.º 11.343/2006 não incide na Justiça Militar da União, em razão do
princípio da especialidade e da existência de norma específica no CPM,
conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 14 do STM.
7. A pequena quantidade de droga não afasta a tipicidade material, pois o
ingresso de substância entorpecente em organização militar representa risco
relevante à ordem e à disciplina, independentemente da quantidade.
8. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por laudo pericial,
depoimentos testemunhais e confissão do réu, inexistindo vícios na cadeia de
custódia.
9. Não há violação a preceitos constitucionais, sendo legítimo o tratamento mais
rigoroso conferido pelo Direito Penal Militar, em razão das peculiaridades do
ambiente castrense e do princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. A posse de entorpecente em área sob administração
militar configura crime de perigo abstrato previsto no art. 290 do CPM,
independentemente da quantidade da substância; 2. O princípio da
insignificância é inaplicável aos crimes relacionados a entorpecentes em
ambiente castrense, diante da proteção à hierarquia, à disciplina e à segurança
militar; 3. A Lei n.º 11.343/2006 não se aplica à Justiça Militar da União quando
houver tipificação específica no Código Penal Militar, em razão do princípio da
especialidade."
________________________________________________________________
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, I, 5º, caput, e 142; CPM, art.
290, caput, e art. 72; CPPM, art. 574, parágrafo único; Lei n.º 11.343/2006, art.
28; Lei n.º 13.491/2017; Portaria SVS/MS n.º 344/98.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
n.º
7000424-
61.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 10.8.2023, Apelação
n.º 7000428-69.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j.
5.11.2020, Apelação n.º 7000475-38.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, j. 4.4.2024, Apelação n.º 7000490-12.2020.7.00.0000, Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi, j. 18.3.2021, Apelação n.º 7000514-69.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 18.5.2023, Apelação n.º 7000528-
24.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 5.11.2020, Apelação
n.º 7000946-59.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j.
6.5.2021; STF, ARE n.º 1.337.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2021,
HC n.º 104.923/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 26.10.2010, HC n.º
138.134, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 7.2.2017.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da
União e em negar-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, que condenou o civil
Iago dos Santos Nogueira Ernesto à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 16 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples – Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar denunciou um civil por
portar e usar maconha dentro de área militar. Ele foi abordado por militares e, com ele, foram
encontradas drogas e objetos usados para consumo.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz condenou o réu à pena de 1 ano de
reclusão, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e com suspensão da pena
por 2 anos (sursis), por entender que houve a prática do crime previsto no art. 290 do Código
Penal Militar.
O que motivou o recurso: a Defensoria Pública da União recorreu pedindo a
absolvição, alegando que a quantidade de droga era pequena (princípio da insignificância),
a conduta não deveria ser considerada crime e deveria ser aplicada a Lei de Drogas comum
(Lei n.º 11.343/2006), que prevê medidas mais leves.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal analisou se portar pequena
quantidade de droga em área militar ainda é crime, se é possível aplicar o princípio da
insignificância, se a Lei de Drogas comum pode ser aplicada na Justiça Militar e se houve
violação à Constituição.
Como foi o voto do Ministro Relator; o Relator, Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, votou para rejeitar o recurso e manter a condenação. Ele entendeu que o crime do
art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, ou seja, não precisa provar dano
concreto — basta portar droga em área militar para configurar o crime. Ele explicou, ainda,
que o uso ou posse de drogas em quartel afeta não só a saúde, mas também a disciplina, a
hierarquia e a segurança das Forças Armadas e, que o princípio da insignificância não se
aplica, mesmo com pequena quantidade de droga, porque o ambiente militar exige rigor
maior, que a Lei de Drogas comum (Lei nº 11.343/2006) não pode ser aplicada, pois existe
uma lei específica militar, que prevalece (princípio da especialidade), que não houve violação
à Constituição, pois o tratamento mais rigoroso é justificado pelas características do ambiente
militar.
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final do recurso: os demais Ministros do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, concordaram com o voto do Relator e decidiram u negar provimento ao
recurso da defesa para manter a condenação. Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença do Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que condenou o civil Iago dos Santos Nogueira Ernesto pelo crime de tráfico,
posse ou uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similar em área sob Administração
Militar, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM). A pena aplicada foi de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
De acordo com a denúncia, em 10/2/2025, o apelante foi visto dentro de área
administrada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), fumando um
cigarro com cheiro de maconha. Na abordagem, a equipe encontrou 2 (duas) embalagens com
a substância, além de um cachimbo, um dichavador, papéis de seda e restos de cigarro
parcialmente consumidos (processo 7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1). Laudo
pericial confirmou que o material apreendido continha Tetrahidrocannabinol (THC)
(processo 7000038-63.2025.7.02.0002/SP, evento 29, OFIC1).
A
denúncia
foi
recebida
em
17/3/2025
(processo
7000065-
46.2025.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN2).
A
sentença
foi
disponibilizada
em
17/9/2025
(processo
7000065-
46.2025.7.02.0002/SP, evento 80, SENT1), intimando-se a defesa em 19/9/2025 (processo
7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 84) e o Ministério Público Militar em 22/9/2025
(processo 7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 86).
A DPU interpôs este recurso de apelação tempestivamente, em 19/9/2025,
pedindo a absolvição. Afirma que a conduta não configura crime, com base no Tema n.º 506
da repercussão geral, nas Convenções Internacionais de Nova Iorque e Viena, no princípio da
insignificância e na subsidiariedade do direito penal. De forma suplementar, requer a
desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Caso o pedido não seja acolhido,
solicita o prequestionamento dos dispositivos constitucionais para possibilitar recurso ao
Supremo Tribunal Federal (STF) (processo 7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 85,
RAZAPELCRIM2).
Nas contrarrazões, o MPM pede que a condenação seja mantida. Alega que o
Tema n.º 506 da repercussão geral e a Lei n.º 11.343/2006 não se aplicam aos crimes
militares, em razão do princípio da especialidade e da Súmula n.º 14 do Superior Tribunal
Militar (STM). Sustenta que o princípio da insignificância não deve incidir em ambiente
militar (processo 7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 116, CONTRAZ1).
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer assinado pelo
Subprocurador-Geral Osmar Machado Fernandes, também opina pelo não provimento da
apelação, para manter a condenação (evento 8, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa pede a reforma da sentença para absolver o apelante, o civil Iago dos
Santos Nogueira Ernesto, da imputação da prática do crime previsto no art. 290, caput, do
CPM. Requer também o prequestionamento das questões constitucionais levantadas, para
permitir recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. De forma suplementar, caso
não haja absolvição, pede que sejam aplicadas as medidas previstas no art. 28 da Lei n.º
11.343/2006.
Apresenta as seguintes teses:
(i) aplicação do Tema n.º 506 da repercussão geral, sobre a atipicidade da
conduta em situações de pequena quantidade de droga;
(ii) incidência dos princípios da insignificância e da função subsidiária do
direito penal; e
(iii) as Convenções Internacionais e as alterações feitas pela Lei n.º 13.491/2017
justificam o uso das medidas restritivas de direito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 nas
condenações por crimes de drogas no âmbito da Justiça Militar.
2. Razões de decidir
2.1. Da preservação da cadeia de custódia
A defesa não questiona a preservação da cadeia de custódia. Porém, é
importante examinar esse ponto para assegurar que os procedimentos foram conduzidos nos
termos da lei. Esse exame não apenas reforça a transparência e a integridade do processo,
mas também resguarda os direitos e garantias das partes envolvidas.
De acordo com a denúncia, em 10/2/2025, o apelante, que é civil, caminhava
dentro de área administrada pela Aeronáutica quando o Soldado João Victor Gomes o avistou
fumando um cigarro com cheiro de maconha e acionou a equipe de reação. Presentes no
local, o Tenente Rafael Augusto Santos Barbosa e o Sargento Hélio Farias de Lima
encontraram, durante a busca pessoal, 2 (duas) embalagens com a substância, além de um
cachimbo, um dichavador, papéis de seda e restos de cigarro já consumidos, que estavam
em uma bolsa preta pendurada no pescoço do apelante (processo 7000065-
46.2025.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1).
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No momento da abordagem, o apelante afirmou que entrara na área militar para
visitar familiares e confirmou a existência de droga no interior da sua bolsa. A substância
apreendida foi submetida à análise pericial pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. O laudo pericial
detectou a presença da substância Tetrahidrocannabinol com as seguintes especificações:
Item l (Acondicionado sob o lacre C3749286) Descrição: dois invólucro(s) plástico(s)
fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos,
constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade:
49.51 grama(s) - quarenta e nove gramas e cinquenta e um centigramas. Massa Líquida: 4.19
grama(s) - quatro gramas e dezenove centigramas. (processo 7000038-63.2025.7.02.0002/SP,
evento 29, OFIC1).
Em Juízo, questionado sobre o material apreendido e a respectiva propriedade,
o apelante reconheceu que era maconha e que era de sua propriedade (processo 7000038-
63.2025.7.02.0002/SP, evento 29, OFIC1).
Portanto, não há falhas na cadeia de custódia do material apreendido.
2.2. Da tipicidade penal e da legislação aplicável
O crime previsto no art. 290, caput, do CPM é um delito plurissubsistente e de
conteúdo variado, que abrange diversos comportamentos. A prática de qualquer um dos
verbos do tipo penal — receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo (mesmo para uso próprio), guardar, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, substância entorpecente — é suficiente para configurar o crime, desde que a
conduta ocorra em local sujeito à Administração Militar.
Assim, se o agente — militar ou civil — pratica um desses atos dentro de área
militar, sabendo que se trata de droga, o crime está caracterizado, independentemente de sua
intenção.
O porte, a guarda ou o uso de substância ilícita no interior da organização
militar é incompatível com a disciplina, a eficiência e os valores constitucionais das Forças
Armadas. Por isso, o desvalor da conduta atinge diretamente bens jurídicos essenciais à vida
militar, e não apenas a saúde pública. Por isso, quando o militar ou o civil é surpreendido
com droga dentro do aquartelamento, não é necessário demonstrar o dano à incolumidade
pública, para que o agente seja responsabilizado penalmente, nos termos do art. 290 do
CPM.
Nessa linha, o Superior Tribunal Militar reafirma que o art. 290 do CPM
descreve crime de perigo abstrato, que dispensa prova de risco efetivo à saúde pública:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA: DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE: INAPLICABILIDADE.
CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA ONU.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/1995. ARTS
202 E 291 DO CPM. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DO SURSIS. 1. O tipo penal
do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo"
substância entorpecente em local sujeito à administração militar é condição necessária e
suficiente para caracterizar o crime. 2. Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abstrato, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública para
a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM, bastando a presunção
do perigo para a sua reprimenda. 3. É Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos
de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas. 4. São incabíveis as
alegações de que os crimes de perigo abstrato violam os Princípios da Inocência e da
Ofensividade (nullum crimen sine iuria) e de que a pena aplicada ao usuário de drogas, no
âmbito Castrense, teria caráter cruel, pois o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi
devidamente recepcionado pela Lei Maior. 5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além
de não ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente
para servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não
proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar. 6. O Princípio da
Intervenção Mínima não se aplica às situações tipificadas pelo art. 290 do CPM, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como
crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa. 7. O regramento previsto
na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar, em razão da especialidade do
normativo penal militar. 8. A aplicação da Lei nº 9.099/95 não é contemplada no âmbito desta
Justiça Especializada quando se trata de agente que, na condição de militar, cometeu um
crime militar. 9. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para os constantes nos tipos
penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal),
ambos do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das
elencadas no caput do art. 290 do CPM. 10. No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica
o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 11.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar ocupação dentro de
prazo razoável não é algo que depende da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se
mostre apto para algum tipo de trabalho, não existe nenhuma garantia de que conseguirá
atingir esse objetivo no período de prova. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação n.º 7000946-59.2020.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, julgado em 6/5/2021, DJe 26/5/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. Apelação n.º
7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em
5/11/2020, DJe 17/11/2020).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06 NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO STM.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. O art. 290 do Códex castrense é crime militar impróprio, de mera conduta e
de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a presunção do perigo, não
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A
jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, ademais, a Justiça Militar possui regramento próprio, que
impossibilita a aplicação da Lei nº 11.343/06 em seu âmbito, em razão do princípio da
especialidade, conforme a Súmula nº 14 STM. Precedentes da Suprema Corte. O Princípio da
Insignificância não é aplicável ao crime de posse e uso de entorpecentes previsto no art. 290
do CPM, eis que a pequena quantidade de droga em poder do agente não pode ser usada para
descaracterizar a tipicidade do crime em comento, porquanto não se pode considerar como
ínfimo o consumo de qualquer quantidade de droga dentro do Quartel. Logo, comprovadas a
autoria e a materialidade delitivas e não se vislumbrando qualquer causa que possibilite a
alteração do decreto condenatório, esse deve ser mantido. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação n.º 7000490-12.2020.7.00.0000. Relator Ministro Odilson
Sampaio Benzi, julgado em 18/3/2021, DJe 7/4/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO EVIDENCIADAS. CRIME
IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO QUANTIDADE
ÍNFIMA DA DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCIPAL BEM JURÍDICO TUTELADO
PELO ART. 290 DO CPM AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO E
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CHAMADOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 A PARTIR DA
ALTERAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR PELA LEI Nº 13.491/2017. NÃO
ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO COMINADA AO USUÁRIO
DE DROGAS NO ART. 290 DO CPM. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A materialidade do
crime do art. 290, caput, do CPM é inequívoca e restou devidamente comprovada nos autos,
especialmente pelos documentos constantes do APF. 2. Em relação à autoria, também, não há
dúvidas. Trata-se de Réu preso em flagrante delito, que mantinha em sua mochila pessoal
substância entorpecente, dentro de área sujeita à Administração Militar. 3. Desde a apreensão
do material com o Apelante, até a confirmação de que se tratava de droga ilícita, não se
verificou quaisquer evidências de que tenha havido interferências internas ou externas a
justificar a desconsideração da lisura e legitimidade dos procedimentos adotados pelas
autoridades militares, preservando a cadeia de custódia. 4. A alegada atipicidade da conduta
em razão da quantidade ínfima de droga apreendida com o Apelante não tem sustentação
neste Tribunal Superior, tendo em vista que, independentemente da quantidade da droga, a
prática do crime do art. 290 do CPM caracteriza situação potencialmente grave à segurança
orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos
efetivos militares, maculando de forma objetiva a Hierarquia e a Disciplina militares, bases
constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição
da República. 5. As condutas descritas no referido art. 290 do CPM consistem em crime de
mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração é necessário apenas a
presunção do perigo, não havendo necessidade da materialização do dano contra a
incolumidade pública. 6. Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça
Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017, para processar e julgar os denominados
"crimes militares por extensão", não implica na revogação ou desconsideração das previsões
contidas no CPM. 7. A sanção cominada pelo juízo a quo mostrou-se razoável e proporcional
à conduta perpetrada pelo Apelante, não se justificando, absolutamente, a aplicação da Lei nº
11.343/2006, em detrimento do Código Penal Militar, sob pena de desrespeito ao princípio da
especialidade e menoscabo aos interesses e bens jurídicos tutelados pela Lei Penal Castrense.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar
tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. 9. Quanto
ao prequestionamento expresso do art. 1º, inciso III, e do art. 5º, caput, incisos XLVI, d, XLVII,
e, LIV e LV, da Constituição Federal, não foi possível vislumbrar nos autos qualquer matéria
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tenha infringido normas constitucionais. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão
por unanimidade. (STM. Apelação n.º 7000514-69.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso
Luiz Nazareth, julgado em 18/5/2023, DJe 1º/6/2023).
Não é admissível que militares, cujo serviço envolve o manuseio de
armamentos, estejam sujeitos a substâncias ilícitas que reduzam sua capacidade cognitiva,
provoquem euforia intensa ou até episódios de “psicose tóxica”, colocando em risco a
segurança da tropa e da própria instituição. Quando o agente é civil, a conduta é igualmente
grave, pois a simples entrada da droga no quartel já cria risco relevante à ordem, à disciplina
e ao ambiente de trabalho militar.
Mesmo que a quantidade de droga apreendida no ambiente castrense seja
pequena, a tipicidade penal permanece, considerando a missão constitucional das Forças
Armadas e o dever de retidão imposto a seus integrantes (art. 142 da Constituição Federal). A
proteção à hierarquia, à disciplina e à segurança institucional justifica a repressão a qualquer
ingresso de substância entorpecente no interior da organização militar.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro Luiz Fux
(habeas corpus n.º 24.265, julgado em 14/6/2024), destacou que "o princípio da
insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas
para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal,
fazendo-se justiça no caso concreto".
O ambiente da caserna exige rigor elevado nas regras de convivência. Nele,
prevalece o acatamento absoluto a valores como ética, moral, ordem, respeito, civismo,
patriotismo, profissionalismo, lealdade, companheirismo e espírito de equipe. Esses valores
sustentam a hierarquia e a disciplina, que são pilares da instituição.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma essa orientação. A Corte
afasta o princípio da insignificância nos casos de posse de pequena quantidade de droga em
área sob administração militar. Reconhece que o meio militar exige padrões de conduta mais
altos e tolerância zero com atos que possam comprometer a ordem, a segurança e o
funcionamento das Forças Armadas:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF. Habeas corpus n.º 104.923/RJ,
Relator para o acórdão Ministro Ayres Britto, Plenário, julgado em 26/10/2010, DJe
10/2/2011).
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. Agravo regimental no
recurso extraordinário com agravo n.º 1.337.898, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira
Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 15/2/2022).
A Constituição Federal admite maior rigor na legislação penal militar, em razão
do papel das Forças Armadas na proteção da soberania nacional (arts. 1º, I, e 142). Esse
regime jurídico diferenciado busca garantir a segurança, a disciplina e a prontidão
permanentes.
Por isso, as teses baseadas na pequena quantidade de droga ou no princípio da
insignificância — seja a bagatela própria ou a imprópria — não se compatibilizam com o art.
290 do CPM. Esse tipo penal adota tolerância zero, justamente porque o uso de drogas, ainda
que mínimo, compromete a segurança do ambiente militar, onde o manejo de armas e a
atuação imediata são atividades diárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação do princípio da
insignificância em situações semelhantes:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA: DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE: INAPLICABILIDADE.
CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA ONU.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/1995. ARTS
202 E 291 DO CPM. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DO SURSIS. (...) 3. É
Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas. (...) (STM. Apelação n.º 7000946-59.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 6/5/2021, DJe 26/5/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. Considerando que a infração
bagatelar imprópria é aquela que inicialmente parece relevante para o Direito Penal, porém,
posteriormente verifica-se que a aplicação de qualquer pena é completamente desnecessária,
tais circunstâncias revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente
porque a gravidade dessa prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida pela
doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios. (...) (STM. Apelação n.º 7000475-
38.2023.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 4/4/2024, DJe
3/5/2024).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE
DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância às drogas nos quartéis
deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares
sejam ameaçados e aviltados. 2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem
jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a
hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas,
instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato.
A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou
seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas
nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente
da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras circunstâncias pessoais do agente (a
alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e os bons antecedentes), o trânsito de
droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O reconhecimento do Princípio da
Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo
penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo perante o STM e o STF. (...) (STM.
Apelação n.º 7000424-61.2022.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado
em 10/8/2023, DJe 24/8/2023).
O tratamento diferenciado conferido ao meio militar decorre do princípio da
igualdade substancial, que determina tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na medida de suas diferenças. O ambiente castrense possui regras mais rígidas e
exige padrões elevados de conduta, o que, em regra, impede a aplicação de soluções típicas
do meio civil que reduzam a gravidade de atos ilícitos.
A falta de efetiva lesão ao bem jurídico, por si só, não torna a conduta
irrelevante nem afasta a tipicidade penal.
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea de
quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade; e (iv) lesão jurídica inexpressiva. Nessa linha de
entendimento está a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou
a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com
efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II -
Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III –
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. Agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo n.º 0000638-70.2012.4.01.3808, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 3/10/2020, DJe 29/10/2020).
No mesmo sentido: STF. Habeas corpus n.º 138.134, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 7/2/2017, DJe 28/3/2017.
No caso, os requisitos da insignificância não estão presentes. A conduta foi
ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica não é inexpressiva. Por
isso, não se sustenta o argumento de atipicidade material, mesmo diante da pequena
quantidade de droga e da alegada ausência de perigo concreto.
Há tipicidade formal, porque as ações do apelante correspondem exatamente ao
que o tipo penal proíbe. E há tipicidade material, pois houve efetiva ofensa aos bens jurídicos
protegidos pelo Código Penal Militar.
Assim, a resposta penal é necessária, diante das razões já expostas e do risco
que uma absolvição traria ao ambiente da Caserna e à própria sociedade.
Quanto ao pedido de aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei n.º
11.343/06, ainda que ampliada a competência da Justiça Militar da União pela Lei n.º
13.491/17, não há base legal para estender esses benefícios ao processo penal militar.
Embora se alegue que políticas sociais seriam mais eficazes para recuperação
do usuário ou que penas alternativas seriam mais adequadas, o princípio da especialidade
impede a aplicação da legislação comum quando há norma militar específica. O art. 290 do
Código Penal Militar permanece plenamente vigente e disciplina, de forma própria e mais
rigorosa, a posse de droga em área sujeita à Administração Militar. A legislação comum
somente poderia incidir na ausência de regra penal militar, o que não ocorre, pois o CPM
trata expressamente do tema com maior rigor para resguardar a hierarquia e a disciplina,
pilares essenciais da estrutura militar.
Como visto, não há espaço para relativizar o risco associado à posse ou ao uso
de drogas dentro dos quartéis. Esse comportamento afeta a segurança das organizações
militares, de seus integrantes e, por reflexo, da sociedade.
Da mesma forma, não é possível mesclar o regime penal comum e o militar,
escolhendo apenas as soluções mais favoráveis de cada sistema. Isso violaria o princípio da
legalidade e o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI No 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência
da Lei no 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da
jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria. (STM. Apelação n.º 7000428-69.2020.7.00.0000, Relator Ministro
Marco Antônio de Farias, julgado em 5/11/2020, DJe 2/12/2020).
A Súmula n.º 14 do STM confirma esse entendimento ao dispor: “Tendo em
vista a especialidade da legislação militar, a Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
A Lei n.º 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União para
abranger crimes antes não submetidos à sua jurisdição, quando praticados nas situações por
ela descritas. Por essa razão, não há falar em novatio legis in mellius (lei penal posterior
benéfica), que autorize o uso da Lei n.º 11.343/2006 no lugar do Código Penal Militar.
Embora a Lei n.º 13.491/2017 tenha ampliado a competência da Justiça Militar
para julgar alguns crimes da legislação penal comum, quando praticados nas situações
previstas no inciso II do art. 9º do CPM, essa mudança não revogou as regras da Lei Penal
Militar. Apenas conferiu competência suplementar para os casos em que o próprio Código
Penal Militar não contiver tipificação específica, mantendo íntegros os seus dispositivos.
Assim, ainda que exista a Lei n.º 11.343/2006, o art. 290 do CPM permanece
aplicável por ser o dispositivo que define, no âmbito desta Justiça Especializada, os crimes de
tráfico, posse ou uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similar.
Por consequência, é igualmente inviável a aplicação das medidas restritivas de
direito previstas no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006 ao processo penal militar.
Em síntese, as razões do apelante, seja pela aplicação do Tema n.º 506 do STF,
seja pela insignificância ou subsidiariedade – conceitos desenvolvidos para o Direito Penal
Comum e seus bens jurídicos – ou ainda pela Lei n.º 11.343/2006, não se coadunam com a
disciplina rígida e a exigência de higidez moral e funcional impostas ao ambiente castrense,
que fundamentam a preservação e a validade do art. 290 do CPM. A conduta do apelante
é típica, antijurídica e culpável, configurando o crime de posse de substância entorpecente em
local sob administração militar.
2.3. Prequestionamento e violação direta à Constituição
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De forma suplementar, a defesa pede que esta Corte se manifeste sobre a
violação dos dispositivos constitucionais. O objetivo é obter o prequestionamento da matéria
para fins de possível interposição de recurso extraordinário perante o STF.
Não há ofensa direta aos preceitos da Constituição Federal na análise do caso
concreto e das normas aplicáveis. A manutenção do art. 290 do CPM, enquanto norma
especial, não viola o princípio da isonomia ou do devido processo legal, mas cumpre uma
regra de competência constitucionalmente definida para a Justiça Militar da União (art. 124
da CF), com base no princípio da especialidade do Direito Penal Militar. O tratamento
diferenciado conferido pela legislação castrense ao porte de entorpecentes em área militar não
é inconstitucional, mas justificado pela necessidade de proteção dos valores hierárquicos e
disciplinares, essenciais à manutenção das Forças Armadas.
Contudo, esta análise, em sede da apelação, não vincula o juízo de
admissibilidade para fins de recurso extraordinário. A competência para realizar esse juízo,
decidindo se os requisitos constitucionais para a subida do recurso extraordinário foram
preenchidos, é privativa do Presidente do Superior Tribunal Militar, conforme estabelece o
art. 574, parágrafo único, do CPPM.
Portanto, embora este voto examine e afaste as alegações de
inconstitucionalidade, o presente pronunciamento não substitui a análise da Presidência deste
Tribunal sobre a admissibilidade de eventual recurso extraordinário e nem a vincula, em
razão do disposto no art. 570 do Regimento Interno do STF e na legislação processual militar.
3. Da condenação e da pena aplicada
Embora a defesa insista em fundamentos de direito material e processual
voltados a afastar a tipicidade da conduta, bem como a materialidade e a autoria do delito, o
efeito devolutivo amplo do recurso de apelação exige examinar o conjunto probatório
submetido à apreciação jurisdicional. Nesse contexto, verifica-se que a materialidade e a
autoria do crime de posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar
(art. 290 do CPM) estão demonstradas.
A materialidade está comprovada pelos laudos periciais, que atestaram a
detecção da substância Tetrahidrocannabinol (THC) nas embalagens, no cigarro parcialmente
queimado e nos acessórios apreendidos, sendo o THC classificado na Lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98.
A autoria também é inquestionável. Os depoimentos das testemunhas Primeiro
Tenente Rafael Augusto Santos Barbosa, Segundo Sargento Hélio Farias de Lima e Soldado
João Victor Gomes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convergiram
com o relato da ocorrência. Confirmaram que o apelante foi surpreendido portando e usando
a substância em área pertencente ao DCTA (processo 7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento
39, VIDEO1, processo 7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 40, VIDEO1 e processo
7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 41, VIDEO1).
Além disso, o próprio apelante confessou, no interrogatório judicial, que o
entorpecente era seu e que estava na sua posse dentro do quartel (processo 7000065-
46.2025.7.02.0002/SP, evento 42, VIDEO1), o que configura o núcleo do tipo penal “trazer
consigo” em lugar sujeito à Administração Militar.
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há excludente de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade que possa justificar a
absolvição ou a reforma da sentença. A conduta se amolda perfeitamente ao art. 290, caput,
do CPM.
Quanto à dosimetria da pena, o Juízo observou a legislação. Na primeira fase,
diante da primariedade e dos bons antecedentes, fixou a pena base no mínimo legal: 1 (um)
ano de reclusão.
Na segunda fase, o Juízo reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (art.
72, III, “d”, do CPM) e da menoridade relativa (art. 72, I, do CPM). O apelante nasceu em
15/3/2004 e o crime foi praticado em 10/2/2025, sendo menor de 21 anos na data dos fatos
(processo 7000065-46.2025.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1, p. 1). Contudo, deixou de aplicá-
las para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência à Súmula n.º 231 do Superior
Tribunal de Justiça. Assim, manteve a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.
A aplicação dessa súmula é compatível com o sistema penal militar e deve ser prestigiada.
Na terceira fase, não foram verificadas causas de aumento ou de diminuição da
pena a serem consideradas, por isso a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão. O
regime inicial de cumprimento da pena foi o aberto, e foi concedido o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM, por estarem presentes os requisitos legais.
Portanto, considerando que a instrução processual foi regular, que a condenação
está fundamentada em acervo probatório robusto e que a pena foi fixada de maneira justa,
legal e proporcional, a sentença condenatória deve ser mantida.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o
civil Iago dos Santos Nogueira Ernesto à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do
crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382957v23 e do código CRC 4a132e1e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/05/2026, às 16:36:57
7000065-46.2025.7.02.0002
40001382957 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR